Tribunal: TJDFT
Processo: 0741095-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741095-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA AGRAVADO: GABRIEL CEPEDA GONCALVES DECISÃO O BASTIDOR – AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA. opôs embargos de declaração (id. 76848613) da decisão desta Relatoria (id. 76609989) que indeferiu o efeito suspensivo. Alega o embargante-agravante que a decisão embargada foi omissa “pois não aponta, nem de forma clara ou obscura, simplesmente não traz fundamento, do porquê entende que não foi cumprido o requisito da demonstração do “periculum in mora” no agravo de instrumento interposto pelo ora embargante” (id. 76848613). Sustenta que o “periculum in mora, nesse sentido, está demonstrado, em primeiro lugar, no risco de dano muito mais grave e irreparável à coletividade, que tem o direito fundamental de ser informada sobre fatos de interesse público – que neste caso são questões de urgência e contemporâneas” (id. 76848613). Sustenta ainda que o perigo de dano está consubstanciado no “reflexo dessa medida no descrédito do jornalista e do veículo de comunicação envolvidos, além da afronta direta às garantias constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação” (id. 76848613). Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar as omissões apontadas e deferir o pedido de concessão do efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Os pedidos do embargante-agravante foram devidamente analisados, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme art. 995, parágrafo único do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O perigo de dano para a concessão de efeito suspensivo é o risco de que a decisão judicial produza efeitos prejudiciais e de difícil ou incerta reparação à parte que está recorrendo, caso não seja sobrestada. Na cognição sumária própria deste momento processual, não se verifica a demonstração concreta do risco de dano grave ao embargante-agravante. As alegações genéricas de que a retirada da matéria jornalística do portal do embargante-agravante causará descrédito do jornalista e do veículo de comunicação envolvidos, além da afronta direta às garantias constitucionais da liberdade de expressão e do direito de informação não configuram dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ensejar o deferimento do efeito suspensivo. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados na decisão embargada. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 2 de outubro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora